Tribunal: STF
Processo: ARE 1512050
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



    1. Município de Iepê opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela Claro S.A.    



    Assevera que o ato decisório apresentaria omissão e contradição, haja vista que não teria analisado erroneamente  situação fática dos autos. Nesse contexto, afirmou tratar os autos de taxa de licença pela ocupação do solo, sendo matéria de competência municipal. Aduziu ainda que, não foi discutida a competência da União para regular serviços relacionados a telecomunicação. Sobre o entendimento do Supremo quanto à competência da União para legislar sobre a criação de taxas de fiscalização e funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados, ressaltou a modulação de efeitos, os quais ressalvaria o caso dos autos, tendo em vista a o ajuizamento da execução fiscal em 2015.  



    É o relatório do essencial. Decido.      



     2. Não assiste razão às embargantes, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida.    



    Tal como ressaltei, a decisão do Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal de licença das estações de rádio base (ERB), tendo em conta que a ação de execução fiscal fora proposta em 18 de dezembro de 2015, e os embargos à execução distribuídos em 20 de janeiro 2022, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7 de dezembro de 2022. Entendimento esse reafirmado no RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG.   



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.   



    Nesse contexto, tendo em vista que, o acórdão recorrido, os embargos à execução fiscal, que deram origem ao presente recurso extraordinário, foram opostos em 20 de janeiro de 2022, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa. Em conformidade com o decidido no RE 1.468.826 AgR.   



    Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos o objeto discutido na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.   



    Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema n. 339/RG. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)    



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020: 



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa”. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgR-ED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.   



    Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.     



    3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.    



    4. Publique-se. 



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente